Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-66.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ARTIGO 85, §11, DO NCPC). VÍCIO SANADO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 10% PARA O EQUIVALENTE A 12% DO VALOR DADO A CAUSA. FORMA DE RATEIO ENTRE OS PATRONOS DOS RÉUS A SER DEFINIDA PELO MM. JUÍZO A QUO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.